Tribunal: TJDFT
Processo: 0726609-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL. HABEAS DATA. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES. PROCESSO. RECUSA DA AUTORIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. A recusa da autoridade administrativa é condição sine qua non para a impetração do habeas data, nos termos do art. 8o da Lei no 9.507/07, que exige seja a petição inicial instruída com a prova da negativa ao acesso às informações.
2. À míngua de qualquer comprovação, não há que se falar em negação da autoridade em fornecer informações desejadas pela parte impetrante.
3. Ordem denegada.